Tribunal: TJDFT
Processo: 0744991-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744991-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR SANTANA DE MELO BORGES, VERONICA ALVES MARQUES AGRAVADO: CRISPIM COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Valdir Santana de Melo Borges e Veronica Alves Marques pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes. Os agravantes alegam que preenchem os requisitos legais para concessão do benefício, tendo juntado aos autos contracheques, boletos de despesas essenciais e declarações de hipossuficiência. Alegam que a exigência de documentos adicionais, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovação de bens, foi excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos, uma vez que os agravantes figuram como fiadores em ação de despejo por inadimplemento, estando sujeitos à responsabilização patrimonial por dívida locatícia expressiva, o que pode comprometer sua estabilidade financeira e gerar prejuízos de difícil reparação. A presença isolada desse requisito, todavia, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. Quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos agravantes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de cumprimento da ordem judicial para apresentação de documentação complementar, não havendo, até o momento, elementos suficientes para infirmar a conclusão do juízo de origem. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise concreta da situação financeira da parte, o que, no caso, não foi possível diante da resistência dos agravantes em atender à determinação judicial. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator